Tribunal: TJDFT
Processo: 0727007-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM AGOSTO/2021, CONTESTADA EM SETEMBRO/2021, SENTENCIADA EM JANEIRO/2022 E DISTRIBUIDA AO GABINETE EM MARÇO/2022. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO, VOLTADA À ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E FARMACÊUTICA DE SEUS BENEFICIÁRIOS. ÓRGÃO CONVENIADO. PATROCÍNIO DA AGU. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. CARREIRA ESPECÍFICA. QUADRO PRÓPRIO. CUSTEIO DO PLANO. RESPONSÁVEL FINANCEIRO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido inicial visando a manutenção dos Procuradores da Fazenda Nacional em plano de saúde derivado de convênio específico firmado com a Advocacia-Geral da União - AGU. 1.1. Nesta sede, o sindicato autor, SINPROFAZ, reitera os argumentos deduzidos na inicial alegando que os Procuradores da Fazenda Nacional integram a AGU e o fato de perceberem remuneração de órgão diverso não altera o vínculo, devendo ser mantidos no plano de saúde oferecido pela requerida, ASSEFAZ, oriundo de convênio firmado com o referido ente.
2. Cinge-se a controvérsia no exame da regularidade da negativa da requerida ao pedido de manutenção dos Procuradores da Fazenda Nacional em plano de saúde oriundo de convênio firmado com a AGU, assim como a imposição da necessidade de adesão a plano de saúde diverso, derivado de convênio formalizado com outro órgão da União, responsável pelo custeio do plano de saúde daqueles Procuradores na qualidade de patrocinador.
3. No caso, não se controverte que os Procuradores da Fazenda Nacional são membros da Advocacia-Geral da União – AGU (Art. 2o, § 5o, da LC no 73/93). 3.1. Todavia, integram quadro diverso (Art. 48 da LC no 73/93), possuem carreira própria (Art. 20, II, da LC no 73/93) e ocupam cargo efetivo em órgão específico, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN (Art. 12 da LC no 73/93).
4. Nesse passo, e a luz da legislação de regência (Resolução Normativa N.o 137/2006 da ANS; Convênio de n° 01/2015), não interfere na adesão ao plano de saúde a carreira a que pertença os Procuradores da Fazenda Nacional, mas sim o órgão patrocinador responsável pelo custeio do plano de saúde do beneficiário. 4.1. Na hipótese, acresce notar que a situação ainda é mais adversa à pretensão do autor, visto que a própria AGU, através de levantamento realizado pela Divisão de Pagamentos do Serviço de Benefícios, informa que não responde pela contribuição financeira daqueles profissionais, cujo repasse estaria sendo feito por outro órgão. 4.1. Assim, descabido o pedido de manutenção em plano de saúde derivado de convênio firmado com órgão da União se este, na qualidade de patrocinador dos profissionais beneficiários, não arca com as obrigações financeiras do plano de saúde e cujo custeio está sendo feito por órgão diverso.
5. Portanto, considerando que a ruptura do plano de saúde derivado de convênio mantido com a AGU, no caso em análise, decorreu da necessidade de readequar os Procuradores da Fazenda Nacional ao plano de saúde vinculado a convênio mantido com o órgão responsável pelo respectivo custeio, correta a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Negou-se provimento ao recurso.